Tribunal: TCU
Processo: 027.437/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8794/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.437/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriella Laura Peixoto Botelho (XXX.924.365-XX); Kenia Patricia de Souza Oliveira Guimaraes (XXX.047.376-XX); Luciano Soares Laranjeira (XXX.851.805-XX); Luiz Alberto de Oliveira Silva (XXX.200.815-XX); Maciej Rozalski (XXX.314.545-XX); Manuelle Carvalho Cardozo (XXX.693.945-XX); Marcia Rejane Freire de Oliveira (XXX.425.305-XX); Mariana Terra Moreira (XXX.003.400-XX); Martha Rosa Figueira Queiroz (XXX.137.514-XX); Mesaque Santos Medrado (XXX.719.765-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.